Tribunal: TJDFT
Processo: 0706042-66.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESVIO DE FUNÇÃO. AUXILIAR EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. DESEMPENHO DE FUNÇÕES DE CARGO DE TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O reconhecimento do desvio de função não autoriza o reenquadramento do cargo nem o aumento salarial, mas apenas o pagamento das diferenças remuneratórias.
2. A diferença entre as atribuições gerais dos cargos de técnico e de auxiliar de assistência social consiste basicamente no fato de que ao primeiro incumbe a execução de tarefas, e ao segundo, a prestação de auxílio na sua consecução, o que não exclui a prática de atos materiais.
3. Não tendo sido robustamente demostrando o exercício de tarefas mais qualificadas e complexas do que lhe são atribuídas em razão do cargo assumido, não há como reconhecer o desvio de função.
4. A indenização decorrente do desvio de função se limita àquele havido em caráter permanente, e não eventual e esporádico.
5. Negou-se provimento ao recurso.